Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732274-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 40486413) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 39730482). 2. Nas razões de ID no 40486413, o embargante, em suma, afirma que há contradição e erro material na decisão, uma vez que o agravo de instrumento tem por objeto a utilização da correta base de cálculo referente ao Plano Collor, que deve considerar 84,32% e não a incidência de juros e de correção monetária. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 40617730). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Embora contrário à pretensão do embargante, a decisão tratou da base de cálculo utilizada na origem ao reconhecer que os parâmetros constantes no título judicial deveriam ser observados na elaboração dos cálculos, conforme se observa nos itens 12-15 (ID no 39730482, pág. 2): “12. O acórdão reconheceu o direito do agravado de receber as diferenças salariais referentes ao reajuste de 84,32% (Plano Collor) no período de 1/1/1991 a 7/12/1992, como consequência da incorreta metodologia utilizada pelo agravante na aplicação dos juros e da correção monetária (ID no 117445401, pág. 10). 13. A decisão que determinou o pagamento administrativo foi proferida em novembro de 1994, o qual somente foi efetivado em dezembro de 2008 (ID no 4559514, pág. 2). Por essa razão o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser o fato gerador do crédito (24/11/1994). 14. A controvérsia relacionada ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao reajuste de 84,32% (Plano Collor), foi dirimida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 159.228 (1a Turma) e acatada pelo TCDF (ID no 4559489), não sendo possível a rediscussão pretendida pelo agravante. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, os parâmetros de atualização dos valores devidos também foram estipulados no acórdão, a partir do item 41 (ID no 117445401). As diferenças devidas ao agravado já foram reconhecidas administrativamente e o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o excesso de execução.” 10. Não há contradição ou erro material na decisão embargada. Os argumentos utilizados pelo embargante evidenciam nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas na decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 11. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 12. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 13. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado no acórdão. DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos, uma vez que o agravado já apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 40218766). 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO